Tribunal: TJMT
Processo: 1002392-30.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
VIDE SÚMULA DO JULGAMENTO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002392-30.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros Progressivos, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AMANDA ROSA PAES DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 004.686.041-03 (RECORRENTE), JULIO CARLOS COSTA SERRA - CPF: 734.991.881-04 (ADVOGADO), RAQUEL DE FARIA GIANELLI - CPF: 016.186.931-90 (ADVOGADO), DEIVIDY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 051.257.811-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DO JULGAMENTO

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS RESCISÓRIAS. SERVIDORA INVESTIDA EM CARGO COMISSIONADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA OU VÍNCULO CELETISTA. EXONERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. FÉRIAS E ADICIONAL CONSTITUCIONAL DEVIDAMENTE PAGOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício no 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Trata-se de recurso inominado interposto por servidora exonerada do cargo em comissão de Assessor de Apoio à Gestão Administrativa – Espaço Cidadão I, vinculado à Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social do Município de Rondonópolis/MT,

3.

A parte autora busca o reconhecimento do direito ao recebimento de valores a título de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, férias proporcionais e respectivo terço constitucional, ao fundamento de que a ausência de concurso público e a natureza precária do vínculo ensejariam o pagamento das referidas verbas.

4.

Cinge-se a controvérsia em saber se é possível (i) se há direito subjetivo à percepção de verbas rescisórias – como FGTS, férias proporcionais e adicional de 1/3 – por parte de servidora investida exclusivamente em cargo em comissão; (ii) se há elementos nos autos que comprovem vínculo celetista ou eventual contrato temporário; e (iii) se houve omissão do ente público quanto ao pagamento de parcelas eventualmente devidas no período de exercício da função.

5.

A documentação constante dos autos demonstra, de forma inequívoca, que a recorrente foi nomeada para exercer cargo comissionado, de livre nomeação e exoneração, previsto no âmbito da estrutura administrativa municipal, não se tratando de vínculo regido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, tampouco de contratação temporária nos moldes do art. 37, IX, da CF/1988.

6.

A ausência de contrato administrativo e a inexistência de prova de seleção pública ou procedimento simplificado tornam incabível o reconhecimento de vínculo jurídico regido por normas trabalhistas.

7.

Em se tratando de ocupante de cargo comissionado, a exoneração não configura dispensa arbitrária ou sem justa causa, mas simples manifestação discricionária do Poder Público, compatível com a precariedade e transitoriedade que caracterizam esse tipo de investidura, não havendo que se falar em indenizações próprias da relação empregatícia..

8.

Quanto às férias e ao terço constitucional, os documentos juntados pelo próprio ente público comprovam o regular pagamento das referidas parcelas durante a vigência do vínculo, não havendo que se cogitar de omissão ou inadimplemento por parte da Administração.

9.

Nesse sentido:

Órgão: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
CARGO COMISSIONADO
. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CELETISTA. FGTS E VERBAS TRABALHISTAS INDEVIDAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso

interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou

projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedentes os

pedidos iniciais, declarando nulos os contratos firmados entre as partes e

condenando o ente público ao pagamento de férias, adicional constitucional

de 1/3 e valor correspondente a 8% da remuneração bruta, a título de FGTS,

relativos ao período de janeiro de 2020 a dezembro de 2024. A sentença

também determinou a atualização monetária das verbas pelo IPCA-E e incidência

de juros conforme o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com alterações da Lei

no 11.960/2009 e da EC no 113/2021. O recorrente

sustenta que o vínculo era estatutário, decorrente de nomeação para cargo

em comissão, com comprovação do pagamento das verbas pleiteadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões

em discussão: (i) definir se o vínculo jurídico entre as partes é de

natureza estatutária ou celetista, com vistas à aplicação ou não do regime

do FGTS; (ii) estabelecer se restaram comprovados os pagamentos de férias

e do adicional constitucional pelo ente público. III. RAZÕES DE DECIDIR A nomeação para

cargo comissionado, prevista na Lei no 1.752/1990 do município de

Rondonópolis, configura vínculo estatutário, afastando a aplicação do

regime celetista e, por consequência, o direito ao FGTS. O vínculo

estatutário não admite a incidência das regras da Consolidação das Leis do

Trabalho (CLT), sendo incompatível com o recolhimento do FGTS, conforme

jurisprudência reiterada dos Tribunais de Justiça. As fichas

financeiras apresentadas pelo ente público comprovam o efetivo pagamento

de férias e do adicional de 1/3 constitucional, afastando a alegação de

inadimplemento dessas verbas. O reclamante não

apresentou documentos hábeis a comprovar vínculo celetista nem rebateu os

elementos probatórios constantes da contestação, não se desincumbindo do

ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art.

373, I, do CPC. Ausente

demonstração de conduta temerária ou má-fé por parte do autor, não se

justifica a aplicação das penalidades previstas no art. 80 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
A nomeação para

cargo comissionado no âmbito da administração pública municipal configura

vínculo estatutário, afastando a aplicação da CLT e do FGTS.
O servidor

comissionado faz jus às férias e ao adicional de 1/3 constitucional, cuja

quitação pode ser comprovada por meio das fichas financeiras. O ônus da prova

incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, nos

termos do art. 373 do CPC. Não se justifica a

condenação por litigância de má-fé quando ausente conduta tipificada no

art. 80 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, III; CPC, art. 373, I e II; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 113/2021; Lei no 1.752/1990 do Município de Rondonópolis, arts. 1o, 2o, 11 e 111. Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, Ap. Cív. 0000097-78.2014.8.04.5900, Rel. Des. Cezar Luiz Bandiera, j. 06.05.2024; TJ-SP, Recurso Inominado 1004646-68.2023.8.26.0248, Rel. Flávio Pinella Helaehil, j. 15.08.2024; TJ-SP, Recurso Inominado 1011115-37.2018.8.26.0077, Rel. Adriano Pinto de Oliveira, j. 27.05.2024; TJ-SP, Recurso Inominado 0001602-49.2019.8.26.0070, Rel. Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros, j. 09.05.2024. (N.U 1001643-13.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025)

10.

A sentença que condenou que julgou improcedente a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade diante do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025